Tribunal: TCU
Processo: 017.249/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 051/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 627459, funçãonull, que teve como objeto implantação de 105 (cento e cinco) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio de práticas esportivas educacionais, em 65 municípios do Estado de Pernambuco¿. (no da TCE no sistema: 374/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2026-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 017.249/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Valadao Cavalcanti Ferreira (XXX.747.244-XX); George Gustavo de Mello Braga (XXX.789.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva de Esportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.